Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-23.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS E À CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE PRÉVIO DE ATO INFRACIONAL. ABORDAGEM JUSTIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo representado contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que reconheceu a prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e à condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), fixando a medida socioeducativa de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais; (ii) definir se a conduta do adolescente configura ato infracional análogo ao tráfico de drogas ou mera posse para uso próprio; (iii) determinar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A busca pessoal está devidamente fundamentada em situação de prévio flagrante de ato infracional (condução de motocicleta por pessoa com aparência juvenil), agravada pela fuga do representado após ordem de parada, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.
4.Ainda que a abordagem inicial tenha decorrido da condução ilegal de veículo, também restou caracterizado o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, em razão do encontro fortuito de entorpecentes em posse do adolescente, situação admitida pela jurisprudência.
5. A materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, prova oral e confissão parcial do adolescente, que admitiu intenção de comercializar parte das substâncias apreendidas.
6. A quantidade e variedade das drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína), acondicionadas em porções prontas para venda, afastam a hipótese de uso próprio, revelando destinação mercantil ilícita.
7. Embora a Súmula 492 do STJ enuncie que "o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação”, é possível a aplicação da internação diante das circunstâncias do caso concreto.
8. A medida de internação mostra-se adequada e proporcional, considerando a reiteração na prática de atos infracionais, o descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente impostas, a evasão do regime de semiliberdade e o comportamento agressivo e indisciplinado apresentado nas unidades socioeducativas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; ECA, arts. 100, parágrafo único, VIII, e 122, II e III; CTB, art. 309; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 964.280/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 774.820/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11.10.2022; TJDFT, Acórdão n. 1996598, 0709363-22.2024.8.07.0013, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 08.05.2025.